Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO MANOEL PEREIRA DA SILVA em face à despacho da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que não deferiu a reiteração de pedido anteriormente indeferido. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados por morte de Helenito Joaquim Ricardo. O agravante alegou que firmou acordo com os herdeiros Alessandra e André e segundo o qual pagaria a cada um deles R$110.000,00 pela aquisição de bem pertencente ao espólio. O numerário seria depositado em conta judicial e eventuais acréscimos de juros e correção monetária reverteriam ao recorrente. Por decisão proferida aos 14/11/2024, o juízo reputou ineficaz referida cláusula e determinou o pagamento do principal e acréscimos aos herdeiros. Posteriormente, o agravante repristinou a matéria e requereu o levantamento dos valores relativos aos acréscimos legais. Sobreveio o despacho recorrido em que o juízo deixou de apreciar o requerimento em razão da preclusão. Nas razões recursas, repristinou os argumentos deduzidos na origem e sustentou que a decisão anterior teria versado exclusivamente quanto a embargos de declaração opostos por Alessandra e não teria se pronunciado sobre seu pedido. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 71155494. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a tese acerca da titularidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o depósito judicial foi apreciada por decisão proferida aos 14/11/2024, sob ID 217664374: “Acolho integralmente os embargos de declaração ID 210760456. Em atenta análise ao acordo homologado nos autos (ID 101456574), verifico que o credor RONALDO terá a sua dívida paga com a cessão dos quinhões relativos ao imóvel do Espólio dos herdeiros Alessandra e André, além dos acréscimos legais relativos à conta judicial do depósito de R$ 220.800,00, valor este que seria partilhado entre os mencionados herdeiros. Ocorre que, conforme aludido nos embargos declaratórios, não é justo que Alessandra e André recebam cada um R$ 110.400,00, sem nenhuma correção, e Ronaldo receba todos os acréscimos do mencionado depósito, considerando o lapso temporal transcorrido desde a assinatura do acordo - junho de 2021 - e a fase atual de expedição dos documentos decorrentes da partilha. Não obstante, em relação ao valor de R$ 93.100,00, que seria rateado e pago a André e à Alessandra por Ronaldo, o acordo deixou claro que esse pagamento seria feito nas contas correntes dos herdeiros, logo, por terem sido depositados nos autos, os herdeiros fazem jus a todo o depósito, já que teriam gozado dos acréscimos caso o pagamento tivesse sido feito em suas contas. Assim, expeça-se alvará de transferência à inventariante do valor de R$ 93.100,00 e demais acréscimos, referentes à conta no 1552594960, para a chave PIX 011.304.001-66, considerando que há procuração especial à inventariante para que, dentre outros poderes, possa receber alvarás em seu nome (ID 101456576). No mais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que faça a atualização monetária do valor R$ 220.800,00, tomando como base os mesmos índices de correção e juros aplicados às contas judiciais, a contar da assinatura do acordo (15/06/2021) até a presente data. Com o resultado de tal atualização, será possível partilhar o valor entre os herdeiros e transferir os acréscimos ao interessado Ronaldo. À Secretaria. Intimem-se.” A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 17/11/2024 e não houve recurso. Ao contrário, aos 25/11/2024, o ora agravante reiterou o pedido de que os valores correspondentes aos acréscimos legais sejam transferidos para conta de sua titularidade. Se a decisão proferida anteriormente se deu em resposta a recurso da outra parte, a questão é irrelevante. O que prevalece é seu conteúdo material e segundo o qual o juízo não deixa dúvidas quanto à destinação dos acréscimos aos herdeiros. O ato judicial que respondeu à reiteração posterior do mesmo pedido em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos do recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator